Tribunal: TJBA
Processo: 8051464-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051464-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA SOUZA ALVES Advogado(s): RAIMUNDO FREITAS ARAÚJO JÚNIOR AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PLEITO LIMINAR PARA APÓS O CONTRADITÓRIO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que a matéria impugnada não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. O Instrumental buscava a reforma da decisão, que postergou a análise do pleito liminar para após o contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão interlocutória, que posterga a análise da liminar, se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.704.520, não admitindo interpretação extensiva, salvo nos casos de urgência ou inutilidade futura da questão, o que não se verifica na hipótese. 4. A decisão de postergar a análise da tutela de urgência não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco configura situação excepcional que justifique flexibilização da taxatividade. 5. O Instrumental, quando interposto contra decisão interlocutória fora das hipóteses legais, é manifestamente inadmissível, atraindo a aplicação do art. 932, III, do CPC, que impõe ao relator negar-lhe conhecimento. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Interno não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.704.520, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19.12.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8051464-38.2025.8.05.0000, tendo como Agravante MARIA AUXILIADORA SOUZA ALVES, figurando como Agravado o BANCO VOLKSWAGEN S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.